Tribunal: STF
Processo: HC 189844
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Pierpaolo Cruz Bottini e outros, em favor de Domingos Inácio Brazão, contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça na AP 897. 
    A defesa afirma, em síntese, que o paciente encontra-se há mais de três anos afastado cautelarmente do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.  
    Colhe-se dos autos, em um breve resumo dos fatos, que a partir da delação dos executivos das empreiteiras Andrade Gutierrez S.A. e Carioca Engenharia, no âmbito de acordos de colaboração firmados com a Procuradoria-Geral da República e homologados por Supremo Tribunal Federal, foi instaurado, no STJ, inquérito para apuração de esquema de recebimento da vantagens ilícitas por parte de Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no período entre 2007 e 2016.
    Em 29.3.2017, foi deflagrada a fase ostensiva da Operação Quinto do Ouro, tendo sido determinada a prisão temporária do paciente. 
    Em seguida, em 7.4.2017, quando se esgotava o prazo da prisão temporária, o Min. Relator determinou, ad referendum da Egrégia Corte Especial, o afastamento cautelar do paciente do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, proibindo seu acesso à Corte, a utilização dos serviços disponibilizados aos seus integrantes e contato com funcionários do Tribunal, tendo estipulado o prazo de 180 dias de afastamento. A Corte Especial referendou a medida cautelar em 19.4.2017.
    O afastamento cautelar do paciente foi prorrogado em quatro ocasiões, a última delas em 13.6.2019, data em que foi recebida a denúncia, não havendo sequer previsão para o início da instrução penal. 
    A defesa sustenta a existência de coação ilegal no afastamento do cargo, fundamentando seu pedido final nas seguintes razões de direito: ausência do fumus comissi delicti, tendo sido a medida fixada tão somente com base na palavra do colaborador; e excesso de prazo na tramitação do processo e na duração da medida cautelar.
     Requer a concessão de medida liminar para sobrestar os efeitos da decisão que manteve o afastamento cautelar do paciente de suas funções, autorizando o seu retorno às atividade junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o contato com os servidores e a utilização dos serviços da Corte, até o julgamento do mérito do writ. 
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que os presentes autos foram a mim conclusos com fundamento no art. 38, inciso I, do Regimento Interno do STF, em razão da licença médica do Ministro Relator.
    A concessão de liminar dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris (plausibilidade do direito) e do periculum in mora (possibilidade de lesão de difícil ou incerta reparação). Sem que concorram esses dois requisitos não se legitima a concessão da medida liminar. 
    Após análise característica à cognição sumária, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar o deferimento da medida de urgência.
    A autoridade apontada como coatora afirmou persistir o justo receio da utilização do cargo público para a prática de infrações penais graves por parte do paciente, incompatíveis com o exercício da função, colocando em risco a atividade fiscalizatória do Tribunal de Contas. Confira-se: 
    A partir de informações e documentos encaminhados por dirigentes de empresas construtoras com quem foram celebrados acordos de colaboração premiada, além de outros elementos apresentados pelo então ex-Presidente do TCE-RJ (Jonas Lopes Filho), seu filho (Jonas Lopes Neto) e outros agentes envolvidos nos crimes, todos na condição de colaboradores, coligiu-se um vasto conjunto de dados sobre condutas criminosas praticadas no órgão.
    As circunstâncias dessas práticas ilícitas indicam a recepção e o manuseio de volumes significativos de moeda em espécie, recolhidos junto aos corruptores, transportados na maioria das vezes para dentro das dependências do TCE/RJ e partilhados entre os Conselheiros integrantes da organização criminosa.
    Posteriormente, consoante a rotina de atividades dessa natureza, as quantias foram ocultadas e dissimuladas em operações comerciais, diretamente pelos Conselheiros ou por terceiros, para fruição do resultado dessa empreitada, sendo que as pessoas envolvidas em atividades criminosas que geram grandes volumes de dinheiro, como no caso, levam parte dos valores a depósito em contas-correntes, adquirem bens e ampliam o consumo de produtos para usufruir das quantias ilícitas que amealharam.
    Os elementos probatórios reunidos, os quais adiante serão amplamente demonstrados, são bastantes para indicar a participação dos Conselheiros ALOYSIO NEVES GUEDES, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOSÉ GOMES GRACIOSA, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO e MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR nas atividades criminosas ora imputadas.
    Postas tais considerações, é necessário esclarecer que, considerando o tamanho e a complexidade da atuação da organização criminosa, denoto que foram produzidas e analisadas provas suficientes ao oferecimento de denúncia, englobando, além da imputação de crime de pertinência a organização criminosa (FATO 1), os seguintes:
    a) os crimes de corrupção praticados a partir da utilização do Fundo de Modernização do Controle Externo do TCE-RJ, para pagamento dos fornecedores de alimentação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP e o Departamento Geral de Ações Socioeducativas -DEGASE (FATO 2);
    b) os crimes de corrupção praticados com o envolvimento das empresas associadas à Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - FETRANSPOR e em razão das relevantes atribuições dos Conselheiros do TCE/RJ, com a oferta de condescendência na análise dos processos relacionados aos serviços públicos de transporte de passageiros (CONJUNTO DE FATOS 3);
    c) os crimes de corrupção praticados através da instituição da cobrança de uma 'taxa' sobre os contratos firmados com empreiteiras, sobretudo pela Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS, destinada aos Conselheiros do TCE/RJ, em razão das relevantes atribuições de seus cargos (CONJUNTO DE FATOS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13):
    d) os crimes de corrupção praticados pelo conselheiro ALOYSIO NEVES GUEDES em razão do recebimento de valores para o favorecimento das empresas UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. e UNIÃO NORTE CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA (CONJUNTO DE FATOS 14);
    e) os crimes de corrupção praticados pelo conselheiro ALOYSIO NEVES GUEDES em razão do recebimento de mesada no valor de R$ 100.000,00 de SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO (SÉRGIO CABRAL), desde a época em que ocupava o cargo de Chefe de Gabinete da Presidência da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ALERJ, em 2007, até março de 2014 (CONJUNTO DE FATOS 15);
    f) os crimes de lavagem de dinheiro praticados pelo conselheiro ALOYSIO NEVES GUEDES nos anos de 2011, 2012 e 2013, pelo menos quinze, de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa, com a compra de obras de arte utilizando dinheiro em espécie ou com a troca de outras obras de arte anteriormente adquiridas com recursos ilícitos (CONJUNTO DE FATOS 16). (eDOC 2, p. 16-18)
     A decisão apresentou fundamentação juridicamente idônea, sendo temerário, em juízo de cognição sumária, afastar as conclusões do Superior Tribunal de Justiça, já ratificadas em outras ocasiões pelo Ministro Relator original do feito. 
    Ademais, entendo que a análise pode ser feita pelo Relator em momento posterior, sem que isso gere um dano de difícil ou improvável reparação ao paciente. 
    Dessa forma, salvo melhor juízo quanto ao mérito, os fundamentos adotados pela decisão proferida pelo STJ, assim como os demais elementos constantes dos autos, não autorizam a concessão da liminar.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se as informações ao STJ. 
    Vista dos autos à PGR. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente